Tribunal: TJMT
Processo: 1027757-26.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027757-26.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADENIL GOMES DA SILVA - CPF: 009.822.921-47 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA NÃO AFALBETIZADA.

TERMO ASSINADO A ROGO COM A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. OBSERVÂNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por pessoa analfabeta e semianalfabeta, neste caso, sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), situações observadas no presente caso.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há falha na prestação de serviços decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado assinado a rogo por consumidora não alfabetizada na presença de duas testemunhas.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A parte autora afirma que entrou em contato com o banco para solicitar os documentos que demonstrassem a origem e a legitimidade das cobranças que vem sendo realizadas desde 2020 referente a cartão de crédito consignado.

Informa ainda que buscou solução administrativa por meio do PROCON, contudo, sem sucesso.

Por fim, o autor busca a declaração de inexistência da dívida, que enseja a suposta cobrança dos débitos em tela e a devolução em dobro dos valores descontados durante o período acima.

A reclamada afirma que não há dever de indenizar, e que as transações foram realizadas pela autora, utilizando senha pessoal e efetivando contrato escrito e assinado. Requer, a improcedência da ação.

[...]

A empresa informa que as operações realizadas na conta do autor foram efetivadas pelo demandante, para tanto, anexa
contrato assinado denominado (Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento)
, com
cópia dos documentos pessoais do autor
, comprovante de endereço, contrato com assinatura de 02 (duas) testemunhas e cópia dos documentos pessoais das testemunhas, conforme se verifica no id. 168227591 demonstrando que realizou negócio jurídico com a reclamada.

Assim, temos que a ré provou que a parte autora realizou transações em sua conta na modalidade eletrônica, não havendo qualquer conduta ensejadora de reparação cível.

Portanto, restou evidente que pelo contrato de cartão de crédito assinado pela autora, consta a autorização para desconto em folha de pagamento.

Diante da juntada de
contrato assinado, cópias do documento pessoal, faturas do cartão de crédito,
no qual a adesão foi devidamente assinada com apresentação de seu documento pessoal, entendo pela inexistência de ilicitude por parte da Reclamada e a improcedência da ação.

[...]”

Ainda, constata-se que há nos autos contrato devidamente assinado a rogo na presença de duas testemunhas, sem que tenha ocorrido a comprovação de vício de consentimento.

Com efeito, o artigo 595, do Código Civil, dispõe:

Art. 595.

No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
.

Existindo nos autos evidências de que a assinatura a rogo efetivamente se deu na presença de duas testemunhas, mediante a apresentação de documentos pessoais, não há como se reconhecer a invalidade do instrumento anexado aos autos pela parte reclamada.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
CONTRATANTE ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS - ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – CONTRATO VÁLIDO
– LIBERAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO DEMONSTRADO – CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os contratos de prestação de serviços que possuem como contratantes pessoas analfabetas, a necessidade de assinatura a rogo, com a aposição da impressão digital da tomadora do empréstimo, atestada por duas testemunhas, representa requisito essencial à sua validade; a proposito: “O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 do Código Civil
. (TJMT, Ap 177765/2016, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/03/2017).”

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC, inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de sinceridade e veracidade.

Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação realizada, mediante a juntada de documento de comprovação da liberação do crédito, os consequentes descontos das parcelas do empréstimo consignado é exercício regular de um direito, inexistindo dever de indenizar a parte autora por supostos danos morais ou restituir as parcelas descontadas do benefício previdenciário.

(TJMT-N.U 0001014-07.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019) (grifei)

Assim, os documentos apresentados pela parte reclamada são suficientes a evidenciar a legitimidade das contratações pela parte autora.

Logo, vê-se que a parte reclamada desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da autora.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação dos empréstimos consignados, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025